Tribunal: TJES
Processo: 5045949-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045949-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE NARDI AUTEIRO e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sem acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5045949-42.2025.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS:
WALLACE NARDI AUTEIRO, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação de restituição de valores decorrente de desistência de contrato de consórcio imobiliário, declarou nulas a cláusula penal e a retenção do fundo de reserva, autorizou a retenção proporcional da taxa de administração incidente sobre os valores efetivamente pagos e determinou a restituição das quantias após o encerramento do grupo.
2. A parte autora pretende a restituição imediata dos valores, sob o fundamento de abusividade da devolução apenas ao término do grupo de consórcio.
3. A administradora sustenta a existência de erro material no cálculo da taxa de administração proporcional, alegando que o percentual contratual deve incidir sobre o valor total do crédito disponibilizado, proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da parte autora preenche o requisito de regularidade do preparo recursal, diante da ausência de juntada da guia de recolhimento; e (ii) saber se a taxa de administração proporcional deve ser calculada sobre o valor total do crédito contratado ou sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A comprovação do preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais exige a apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento, no prazo legal. A juntada isolada do comprovante de pagamento impede a verificação da vinculação ao processo e caracteriza deserção.
6. É inviável a complementação posterior da comprovação do preparo, nos termos da Lei nº 9.099/1995.
7. A Súmula 538/STJ assegura liberdade às administradoras de consórcio para fixar a taxa de administração em percentual superior a 10%.
8. A retenção proporcional da taxa de administração deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado e corresponder ao período em que houve prestação dos serviços de administração. A incidência da taxa proporcional sobre o valor total do crédito contratado impõe ao consumidor obrigação relativa a período futuro em que não usufruiu dos serviços da administradora e compromete o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado da parte autora não conhecido. Recurso inominado da administradora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do preparo recursal nos Juizados Especiais exige a apresentação concomitante da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento, sendo deserto o recurso desacompanhado de qualquer desses documentos. 2. A taxa de administração devida pelo consorciado desistente deve ser calculada proporcionalmente sobre os valores efetivamente pagos, vedada sua incidência sobre o valor total do crédito contratado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43, 54, parágrafo único, e 55; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, AgInt no AREsp nº 1.946.252/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.023.018/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.05.2017, DJe 10.05.2017; TJDFT, Recurso Inominado nº 0700213-11.2019.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 25.07.2019; TJES, Recurso Inominado nº 5007682-49.2020.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, j. 02.02.2024; TJES, Recurso Inominado nº 5001062-27.2022.8.08.0064, Rel. Thaita Campos Trevizan, 3ª Turma Recursal, j. 21.06.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
WALLACE NARDI AUTEIRO
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
em que o autor questiona a retenção de valores e as taxas aplicadas após sua desistência de contrato de consórcio imobiliário (260 meses).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas a cláusula penal e a retenção do fundo de reserva, autorizando apenas o desconto proporcional da taxa de administração (0,51% sobre o valor pago), mantendo a restituição para após o encerramento do grupo.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos.

O autor recorre (ID 18608272), pleiteando a imediata devolução, alegando que aguardar 20 anos é medida abusiva.

Por sua vez, a requerida (ID 18608267), sustenta a existência de erro material no cálculo da taxa de administração proporcional, alegando que o percentual contratado de 19% deve incidir sobre o valor total do crédito disponibilizado, proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo, sob pena de violação à Súmula nº 538 do STJ.

É o relatório.

VOTO

1.RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA - ID 18608267.

Preparo recolhido, IDs 18608268 e 18608269.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, verifica-se que a controvérsia é restrita à metodologia de cálculo da taxa de administração proporcional, não havendo insurgência quanto à nulidade da cláusula penal, do fundo de reserva ou quanto à impossibilidade de retenção integral da taxa de administração.

Dito isso, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é válida a cobrança de taxa de administração superior a 10%, conforme Súmula 538 "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento" (Segunda Seção, julgada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Entretanto, a base de cálculo da retenção proporcional deve observar os valores efetivamente pagos pelo consorciado, e não o valor total do crédito contratado, sob pena de impor ao consumidor obrigação correspondente a período futuro em que não usufruiu dos serviços de administração.

Nesse sentido, a taxa de administração proporcional deve guardar correspondência com o montante efetivamente adimplido e com o período em que houve efetiva prestação dos serviços pela administradora.

Deste modo, embora a recorrente sustente que a proporcionalidade deve ser apurada mediante a divisão da taxa total incidente sobre o crédito contratado pelo número total de parcelas do grupo, tal metodologia implica a incidência da taxa sobre valor não integralizado pelo consorciado desistente, o que contraria os princípios da proporcionalidade e do equilíbrio contratual.

A sentença recorrida, ao limitar a retenção à fração proporcional incidente sobre os valores efetivamente pagos, observou a orientação jurisprudencial predominante acerca da matéria.

Não se verifica, portanto, o alegado erro material apto a justificar a reforma da decisão.

2.RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA - ID 18608272.

O recurso
não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/95, o preparo recursal deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição, independentemente de intimação.

Conforme entendimento consolidado, a comprovação do preparo exige a
juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento
, sendo necessária a correspondência entre ambos os documentos, especialmente quanto ao código de barras, valor e dados que permitam vinculação ao processo.

No caso dos autos, observa-se que o recorrente juntou
apenas o comprovante de pagamento
(ID 18608273),
sem a guia correspondente
, o que inviabiliza a verificação de sua vinculação ao presente feito.

A ausência de comprovação adequada do preparo impede o conhecimento do recurso, sendo vedada a complementação posterior, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5007682-49.2020.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 02/02/2024; (2) 5001062-27.2022.8.08.0064, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, ocorrido em 21/06/2024.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

Apenas entendo que a taxa de administração proporcional deve incidir sob o valor total do contrato, e, não, sob o valor total pago, sob pena de se fazer uma dupla diminuição dos valores, gerando uma remuneração irrisória para quem não deu causa ao término do contrato, e, consequentemente, enriquecimento sem causa do consumidor desistente.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO,
apenas para alterar a base de cálculo da taxa de administração proporcional, que deve incidir sob o valor total do contrato. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto
.